Tribunal: TJDFT
Processo: 0731092-35.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731092-35.2023.8.07.0015 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA APELADO: FEDERACAO BRASILIENSE DE CANIONISMO DESPACHO Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA, desacompanhado do comprovante do pagamento das custas recursais. Por conseguinte, intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 23 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora